Tribunal: TJES
Processo: 0012521-19.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012521-19.2013.8.08.0035

APELANTE/APELADA:
KÊNIA FEITOZA DA ROCHA

APELADOS/APELANTES:
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA e CHIX AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL EXISTENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM VEÍCULO. VÍCIO SANADO APÓS TRINTA DIAS.
ART. 18 DO CDC.
RESTITUIÇÃO DO VALOR
PELA QUANTIA PAGA
.
INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DE VALOR PARA RESTITUIÇÃO.

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES.
SENTENÇA MODIFICADA
.

I - DO RECURSO DE CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.

1.
É legítima a
apelante CHIX que, na qualidade de assistência técnica autorizada,
integra a cadeia de consumo
responsabilizou-
se
pelo fornecimento de peça e conserto de defeito de fábrica do veículo, devendo figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 18,

caput
,

do CDC.

2
.
No
ta-se
que a relação jurídica entre as partes se subsome aos artigos 2º e 3º
do
Diploma Consumerista, sendo a autora consumidora e as rés as fornecedoras do produto e do serviço.

3
. O Colendo STJ entende que, nos casos de defeito por mais de trinta dias, escolhendo o credor a restituição imediata da quantia paga, o
valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso.

4
. A restituição perquirida pela consumidora deve ser feita com base no valor constante da nota fiscal do veículo, não sendo correto o entendimento da base ser o valor da tabela FIPE. Precedentes.

5
. Contata-se a sucumbência mínima da autora, pois
dos três pleitos conferidos na petição inicial, dois foram deferidos e um deferido parcialmente,

de modo que não deve ser redistribuída a sucumbência.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

II - DO RECURSO DE CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

1. Configurada a inovação recursal, por apresentar neste grau recursal questões não enfrentadas no juízo de primeiro grau, resta impossibilitado o conhecimento do recurso, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa

2. Demonstrado o gasto com aluguel de veículo no período que o carro estava na manutenção, está comprovado o prejuízo material suportado, de modo que é evidente a

responsabilização

em
danos materiais.

3
.
A
narrativa dos fatos
demonstra o dano ocorrido
e os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização,
vez que a apelada passou por angústia
ao
ficar longo período sem o veículo,

sem que fosse solucionado o problema,
revelando verdadeira
afronta ao princípio da confiança e da segurança que rege as relações consumeristas (art. 4°, caput do CDC).

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

III -
D
O RECURSO DE KÊNIA
FEITOSA DA ROCHA

1. Cabe à parte contrária opor-se ao deferimento da justiça gratuita no primeiro momento que lhe cabia falar no processo, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, o que não ocorreu nos autos. Assim, preclusa a oportunidade de se manifestar sobre esse ponto nesse momento.

2.
O
dispositivo
da sentença foi omisso,
porquanto
houve a análise jurídica do pedido de
restituição da quantia paga, no valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais)
com a conclusão pela sua procedência
,
todavia, não constou no dispositivo a respectiva condenação ao pagamento
da restituição
conforme definido na fundamentação
.

3.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer
o recurso de
Chix Automóveis Ltda.
e, no mérito, negar provimento; conhecer parcialmente o recurso de
Caoa Chery Automóveis Ltda.
para, no mérito, negar provimento; e conhecer
e dar provimento ao recurso de Kênia Feitoza Da Rocha.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012521-19.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KENIA FEITOZA DA ROCHA e outros (3)

APELADO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL EXISTENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM VEÍCULO. VÍCIO SANADO APÓS TRINTA DIAS.
ART. 18 DO CDC.
RESTITUIÇÃO DO VALOR
PELA QUANTIA PAGA
.
INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DE VALOR PARA RESTITUIÇÃO.

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES.
SENTENÇA MODIFICADA
.

I - DO RECURSO DE CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.

1.
É legítima a
apelante CHIX que, na qualidade de assistência técnica autorizada,
integra a cadeia de consumo
responsabilizou-
se
pelo fornecimento de peça e conserto de defeito de fábrica do veículo, devendo figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 18,

caput
,

do CDC.

2
.
No
ta-se
que a relação jurídica entre as partes se subsome aos artigos 2º e 3º
do
Diploma Consumerista, sendo a autora consumidora e as rés as fornecedoras do produto e do serviço.

3
. O Colendo STJ entende que, nos casos de defeito por mais de trinta dias, escolhendo o credor a restituição imediata da quantia paga, o
valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso.

4
. A restituição perquirida pela consumidora deve ser feita com base no valor constante da nota fiscal do veículo, não sendo correto o entendimento da base ser o valor da tabela FIPE. Precedentes.

5
. Contata-se a sucumbência mínima da autora, pois
dos três pleitos conferidos na petição inicial, dois foram deferidos e um deferido parcialmente,

de modo que não deve ser redistribuída a sucumbência.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

II - DO RECURSO DE CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

1. Configurada a inovação recursal, por apresentar neste grau recursal questões não enfrentadas no juízo de primeiro grau, resta impossibilitado o conhecimento do recurso, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa

2. Demonstrado o gasto com aluguel de veículo no período que o carro estava na manutenção, está comprovado o prejuízo material suportado, de modo que é evidente a

responsabilização

em
danos materiais.

3
.
A
narrativa dos fatos
demonstra o dano ocorrido
e os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização,
vez que a apelada passou por angústia
ao
ficar longo período sem o veículo,

sem que fosse solucionado o problema,
revelando verdadeira
afronta ao princípio da confiança e da segurança que rege as relações consumeristas (art. 4°, caput do CDC).

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

III -
D
O RECURSO DE KÊNIA
FEITOSA DA ROCHA

1. Cabe à parte contrária opor-se ao deferimento da justiça gratuita no primeiro momento que lhe cabia falar no processo, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, o que não ocorreu nos autos. Assim, preclusa a oportunidade de se manifestar sobre esse ponto nesse momento.

2.
O
dispositivo
da sentença foi omisso,
porquanto
houve a análise jurídica do pedido de
restituição da quantia paga, no valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais)
com a conclusão pela sua procedência
,
todavia, não constou no dispositivo a respectiva condenação ao pagamento
da restituição
conforme definido na fundamentação
.

3.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer
o recurso de
Chix Automóveis Ltda.
e, no mérito, negar provimento; conhecer parcialmente o recurso de
Caoa Chery Automóveis Ltda.
para, no mérito, negar provimento; e conhecer
e dar provimento ao recurso de Kênia Feitoza Da Rocha.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso de Chix Automóveis Ltda. e, no mérito, negar provimento; conhecer parcialmente o recurso de Caoa Chery Automóveis Ltda. para, no mérito, negar provimento; e conhecer e dar provimento ao recurso de Kênia Feitoza Da Rocha, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012521-19.2013.8.08.0035

APELANTE/APELADA:
KÊNIA FEITOZA DA ROCHA

APELADOS/APELANTES:
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA e CHIX AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
KÊNIA FEITOZA DA ROCHA
,
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

e
CHIX AUTOMÓVEIS LTDA

contra sentença de fls. 258/263-v, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais nos autos da “Ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por
KÊNIA FEITOZA DA ROCHA

em desfavor de
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA
,
CHIX AUTOMÓVEIS LTDA

e
FARIA E FARIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

Diante da interposição de três recursos, passo ao exame separado de cada um, para melhor organização de cada matéria ventilada.

DO RECURSO DE CHIX AUTOMÓVEIS LTDA

DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelada

CHIX AUTOMÓVEIS LTDA
,
em contrarrazões (
id. 7086150
)
, argumenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a aquisição
do veículo
ocorreu em outra concessionária e não é garantidora do bem.

Inicialmente, saliento que o

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
“
o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Portanto,
todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor
em caso de vício
do
produto ou serviço.

Em análise dos autos, vislumbro que
a apelante
atu
ou

como
assistência técnica
autorizada
para a manutenção do veículo da marca Chery,
para o
fornecimento de peça
e conserto

do freio
(fls.
171/175
)
. N
esse aspecto, possível
concluir pel
a sua atuação na cadeia de consumo, porquanto
atuou como fornecedora d
a
peça defeituosa no veículo.

E
m caso similar, a legitimidade
passiva
foi reconhecida por este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA.
[...]

3.

É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.

4.

Não obstante a
CVC VITÓRIA
não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada.

[...]

(Apelação Civel 0030689-97.2016.8.08.0024, Des. Rel. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 04/03/2024)

Destarte, verifica-se a legitimidade passiva da apelante CHIX, que, na qualidade de assistência técnica autorizada, responsabilizou-se pelo fornecimento de peça e o conserto de defeito de fábrica do veículo, devendo figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 18 do CDC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

A apelante
a
firma que não há relação de consumo entre as partes e devem ser afastadas todas as benesses oriundas do diploma consumerista.

Defende que a controvérsia ocorreu em virtude da falta de peças junto à fabricante, pois a concessionária diligenciou na solicitação da peça.

Sustenta que o veículo foi reparado a contento e não se tornou inadequado a sua plena utilização, devendo eventual restituição ser feita com base no valor de tabela FIPE da data da prolação da sentença.

Salienta, por fim, que, em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Pois bem
.
Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vê-se que a relação jurídico-processual originou-se da aquisição de veículo que, posteriormente, apresentou defeito no freio,
tendo a autora/apelada levado
à

concessionária
autorizada para que procedesse com o fornecimento da peça e o conserto.

A
ssim,
nota-se
que a relação jurídica entre as partes se subsome aos artigos 2º e 3º
do
Diploma Consumerista, sendo a autora consumidora e as rés as fornecedoras do produto e do serviço.

Ressalto
que a
apelada, autora na origem,
é enquadrada no conceito de destinatária final dos serviços prestados pela concession
á
ria,
ao passo que esta

se
enquadra na qualidade de fornecedora por participar da cadeia produtiva

enquanto
assistência técnica autorizada
para
a prestação de serviços

de

manutenção
do veículo
e
fornecimento de peças defeituosas.

Ultrapassada essa questão, destaco que, como efeito da existência de vício por mais de trinta dias, surge a obrigação de substituição do produto por outro da mesma espécie ou restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, à escolha do consumidor, nos termos do art. 18, §1° do CDC. No caso, a apelante/autora exerceu seu direito potestativo e requereu a segunda opção (art. 18, §1°, II do CDC), qual seja, a devolução da quantia paga.

Nesse aspecto, quanto à alegada restituição do valor pela tabela FIPE da data da prolação da sentença, entendo que o valor a ser restituído deve observar o montante da nota fiscal.

Nes
s
e caso,
o C. Superior
Tribunal de Justiça entende que o valor do
dano material deve
corresponder à quantia paga pelo veículo, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. MOTOCICLETA. VÍCIO REDIBITÓRIO DEMONSTRADO. ART. 18 DO CDC. ULTRAPASSADO PRAZO PARA SANAR VÍCIO. DIREITO POTESTATIVO DE EXIGIR SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ABATIMENTO DO PREÇO. RESOLUÇÃO. NATUREZA REDIBITÓRIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO BEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DA PARTE RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando, considerados os pressupostos fáticos expostos no acórdão recorrido, reconhece-se que a conclusão jurídica adotada na origem deveria ser outra. 2. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, após o transcurso do prazo de 30 dias sem a efetiva correção do vício, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo sua conveniência, alguma das seguintes providências: (a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (c) abatimento proporcional do preço.
3. O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1° do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.233.500/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]
3 - Não prospera a alegação da agravante de que o valor a ser restituído ao agravado deve ser atualizado pela tabela FIPE, considerado o valor atual de mercado do veículo, pois o mesmo foi adquirido zero quilômetro e hoje não é mais fabricado, o que gera grande desvalorização do bem e implicaria no esvaziamento da proteção legal conferida ao consumidor, impondo a ele o prejuízo da desvalorização de um produto que desde a aquisição já se mostrava impróprio ao consumo. Precedentes.
(Agravo de Instrumento 5004730-04.2022.8.08.0000, Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCE
I
RA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2023.)

[...]
7. O preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE, consoante pugna a Primeira Apelante, haja vista o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual”
(TJES, Apelação Cível, 030199005726, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara C
í
vel, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020). (Apelação Cível 0011291-15.2008.8.08.0035, Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição do valor de
R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais),
conforme consta
d
a nota fiscal de
fl. 23
.

No tocante à sucumbência recíproca sob o fundamento de que foi afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, entendo que a insurgência não merece provimento.

Constato que a apelante, autora na origem, pleiteou a restituição integral do valor pago no veículo, danos materiais no montante de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) e danos morais, tendo sido vencedora em quase toda a totalidade dos pedidos, sendo vencida apenas em parte dos danos materiais, correspondente ao valor de R$820,00 (oitocentos e vinte reais).

Nesse aspecto, verifico que a parte autora decaiu em parte mínima do seu pedido, devendo se manter inalterada a r. sentença nesse ponto, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Diante do exposto, refutados todos os argumentos da apelante, não há motivos para alteração do comando sentencial.

DO RECURSO DE CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO

A apelante

CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

alega
ausência de interesse de agir, pois o veículo foi reparado e estava em perfeitas condições de uso.
Além de sustentar que o ressarcimento de veículo deve
observar como parâmetro o valor da tabela FIPE da data da devolução do veículo, sem qualquer tipo de correção ou juros.

Compulsando os autos,
verifico
que, no momento em que lhe cabia falar no processo
e
expo
r
todos os argumentos da sua matéria de defesa,
a
apelante
não aventou preliminar
a

ausência do interesse de agir, tampouco que em caso de eventual ressarcimento, o parâmetro deve ser a tabela FIPE da data de devolução do veículo
.

Em razão disso, a recorrente foi intimada para se manifestar sobre este ponto, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, e apresentou petição no id. 7819091.

No caso, saliento que a dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
, é expressamente
vedada
pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, concluo,
de ofício,
que restou configurada a
inovação recursal,
de modo a ensejar o não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas na apelação não foram objeto de enfrentamento no juízo de primeiro grau, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL
RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1.
É cediço que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 014160251105, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição

2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

C
onvém esclarecer que
,
embora o
argumento sobre a tabela FIPE já
tenha sido
examinada em outro recurso
interposto em face da sentença,
dada a independência entre cada apelo e analisando os pleitos de forma individualizada de cada recorrente, o pedido do apelante configura inovação recursal, de modo que não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso nesses pontos
e,
por conseguinte,
deixo de apreciar o mérito no tocante ao
s
argumento
s

acima expostos no presente recurso.

Registro que remanesce matéria meritória no recurso interposto pela apelante, de modo que passo ao seu imediato exame.

DO MÉRITO

A apelante defende que não há que se falar em condenação por danos morais e materiais, pois inexistente prova do ato ilícito.

Em análise dos autos, verifico que o imbróglio que ensejou o manejo da presente demanda decorreu de defeito na fabricação do freio do veículo, sendo que a peça defeituosa não estava disponível na assistência técnica autorizada da fabricante, ora recorrente.

Desta feita, a correção do defeito do produto demorou 36 dias, ultrapassando o prazo determinado na legislação consumerista (art. 18, §1°), sem prestar informações à consumidora quanto ao prazo de devolução do veículo.

A autora/apelada, demonstrou ter arcado com
valor de
aluguel de veículo
(fls. 42)
no período que
estava em manutenção.
Assim,
comprovado documentalmente o custo auferido pela apelada/
a
utora
, evidente a
responsabili
dade
pelos danos materiais,
dado que passou por período sem seu automóvel em virtude do defeito do bem
.
Deve a sentença ser mantida nesse ponto.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor,
o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.
O
tipo legal em questão
imp
ôs

ao prestador de serviço
,
de modo

op
e
legis
,
a inversão do
ônus probatório.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

A
narrativa dos fatos
demonstra o dano ocorrido
e os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização,
vez que a apelada passou por angústia
ao
ficar longo período sem o veículo,

sem que fosse solucionado o problema,
revelando verdadeira
afronta ao princípio da confiança e da segurança que rege as relações consumeristas (art. 4°, caput do CDC).

Assim,
não tendo a recorrente comprovada a existência de qualquer excludente de responsabilidade civil,
é imperioso o reconhecimento da indenização por danos morais.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser
mantido
em

R$
3
.000,00

(
três
mil reais)
,
atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, inexistindo circunstância capaz de conduzir o estabelecimento de outro montante.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
[...]
IV. A indenização a título de dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra condizente com seu caráter punitivo e pedagógico, sem causar enriquecimento ilícito.
(Apelação Cível
0036114-08.2016.8.08.0024
, Des. Rel.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, 12/
06
/2023)

[...]
7. Quanto ao dano moral, este é devido, pois estamos diante de consumidor que adquiriu veículo novo que apresentou vícios graves poucos meses após a compra e precisou deixar seu veículo para reparos várias vezes em razão da má prestação de serviço do fornecedor, que falhou em sanar o vício dentro do prazo. 8. Em relação ao quantum a ser fixado a título de indenização por danos morais, entendo razoável e proporcional, bem como condizente com a jurisprudência desta Corte, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Recurso conhecido e provido.
(Apelação Cível
0002327-05.2013.8.08.0020
, Des. Rel.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
07
/
11
/2024)

A
demais
,
por se tratar de ordem pública a ser revista em qualquer grau de jurisdição, entendo por readequar os consectários incidentes sobre a condenação, nos seguintes termos:

(i) nos
danos
materiais,
correção monetária pelos índices oficiais do TJES
do desembolso
até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
(ii) nos danos

morais,
incidirão
juros da mora
pela taxa SELIC
a partir da citação
,
vedada a cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

DO RECURSO DE KÊNIA FEITOSA DA ROCHA

DA
IMPUGNAÇÃO À

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por
meio de
contrarrazões
(
id. 7086145
)
,
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.,
impugnou

a gratuidade de justiça deferida à apelante.

Em análise dos autos, verifico que a benesse impugnada foi deferida no início da relação processual, por meio do despacho de 13/05/2013. Dessa forma, caberia à parte contrária
opor-se

à

questão
no primeiro momento que lhe cabia falar no processo,
na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil
sob pena de preclusão,
o que não ocorreu
nos autos
.
Assim, preclusa a oportunidade de se manifestar sobre esse ponto nesse momento.

Sobre a questão:

[...] 1. Sendo levantada em contrarrazões questão já superada, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria, por ausência de interesse. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. [...] (TJES; AI 0000217-18.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Assim,
não havendo situação superveniente que justifique
a objeção
d
a

questão

somente
nesta seara recursal
,

NÃO CONHEÇO

d
a
impugnação
arguida.

MÉRITO

Analisando os autos, verifico que n
o capítulo
tocante
a restituição integral do valor pago no veículo

fora fixado
o seguinte:

“
[...]
Logo, não tendo o vício sido sanado no prazo adequado, nos termos da legislação vigente, inegável o direito da Autora de exigir a restituição imediata da quantia paga, nos moldes da pretensão aqui exposada.

Ade
m
ais, conquanto tenha a Ré alegado a suposta ocorrência de enriquecimento ilícito em caso de restituição da integralidade do valor, razão não Ihe assiste, especialmente pois tal previsão decorre de Lei, sendo firme o posicionamento do c. STJ nesse sentido.

[...
]
Desta feita, merece procedência o pleito autoral, devendo as Rés, solidariamente, restituir a Autora o valor pago pelo veículo, qual seja R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), devidamente corrigido desde a data do desembolso e juros desde a citação
”

Assim sendo
,
concluo que
o
dispositivo
da sentença foi omisso,
porquanto
houve a análise jurídica do pedido de
restituição da quantia paga, no valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais)
com a conclusão pela sua procedência
,
todavia, não constou no dispositivo a respectiva condenação ao pagamento
da restituição
conforme definido na fundamentação
.

Assim, deve ser provido o recurso.

CONCLUSÃO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso de
CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.
para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA
para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

CONHEÇO
do
r
ecurso de KÊNIA FEITOZA DA ROCHA
e, no mérito,
DOU- PROVIMENTO
para reformar a sentença e
incluir no dispositivo a
condena
ção d
as apeladas ao pagamento d
o valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).

A
demais, por se tratar de questão de ordem pública
a ser revista em qualquer grau de jurisdição, entendo por readequar os consectários incidentes sobre a condenação, nos seguintes termos:

(i) nos
danos
materiais,
correção monetária pelos índices oficiais do TJES
do desembolso
até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
(ii) nos danos

morais,
incidirão
juros da mora
pela taxa SELIC
a partir da citação
,
vedada a cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

M
ajoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de Kênia Feitoza da Rocha em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.